Tribunal: TJDFT
Processo: 0703982-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Vistos, etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SÃO MANCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e SANTA MARGARETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em vista de decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, em cumprimento de sentença apresentada por ANTONIO AUGUSTO CORREA e MARIA THERESA DE OLIVEIRA CORREA, rejeitou a impugnação à penhora apresentada. Sustentam os Agravantes que os imóveis penhorados no bojo do cumprimento de sentença já foram vendidos a terceiros, de modo que a constrição pode prejudicar terceiros de boa-fé. Noutro tópico, alegam excesso de penhora, afirmando que o valor dos imóveis penhorados é muito superior ao valor executado. Tece considerações a respeito do princípio da menor onerosidade ao devedor, e ressalta a urgência da medida consistente na iminência da continuidade da execução, constrição das contas e bens da Agravante, além da possibilidade de a Autora levantar os valores penhorados. Requer, assim, a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo, reconhecendo o excesso de penhora, reformando a r. decisão recorrida. Preparo em id 14429439. É a suma dos fatos. Decido. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do CPC/2015 dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A decisão agravada foi assim proferida: Da análise dos andamentos do presente cumprimento de sentença, verifica-se que, antes de deferir o pedido de penhora de imóvel, este Juízo realizou pesquisas junto ao BACENJUD e RENAJUD com o objetivo de localizar bens passíveis de penhora, pertencente ao patrimônio das executadas, no entanto, tais diligências restaram infrutíferas, razão pela qual deferiu-se a penhora de três apartamentos. Em tese, não se deve penhorar vários imóveis se apenas um deles garante o cumprimento da obrigação. Todavia, no presente caso, constato que, por cautela, a penhora sobre os três imóveis deverá ser mantida, tendo em vista que os executados não indicaram meios mais eficazes e menos onerosos para satisfazer a execução e, ainda, são empresas do ramo imobiliário, não possuem saldo positivo em suas contas bancárias e figuram como executadas em várias ações neste tribunal. Em que pese a alegação dos devedores de que as unidades 201 e 303 já foram vendidas, não carrearam aos autos documento que comprove o registro da promessa de compra. Ademais, eventual adquirente das unidades poderá valer-se de meio adequado para defesa do imóvel. Desse, modo a impugnação dos requeridos, com fundamento na ausência de tentativa de buscar bens menos onerosos, não merece acolhimento. O STJ já afirmou que o princípio da menor onerosidade para o devedor não prepondera, em abstrato, sobre o da efetividade da tutela executiva. Exige-se, para a superação da ordem legal prevista no art. 835 do Código de Processo Civil, sólida argumentação baseada em elementos do caso concreto, o que não se verificou na hipótese dos autos. Saliento que a alienação judicial terá por objeto um imóvel por vez, ou seja, somente haverá a expropriação do segundo imóvel em caso de insuficiência do valor arrecadado com a venda do primeiro. Os atos expropriatórios deverão recair inicialmente sobre o apartamento 104, matrícula 39329. Ante o exposto, REJEITO a impugnação e mantenho a penhora sobre os imóveis. No caso, pelo menos a um inicial e provisório exame, os efeitos da r. Decisão agravada merecem ser mantidos até ulterior pronunciamento, pois, em principio, restou proferida em sintonia com os elementos que instruem os autos de origem. Embora os Agravantes aleguem que dois dos imóveis penhorados foram alienados a terceiros anteriormente à constrição, observa-se que o negócio jurídico não foi objeto de registro na matrícula do imóvel, nos termos do art. 1245, CC, de forma que os Agravantes permanecem como proprietários dos bens. Ademais, nada obsta ao terceiro que se sentir prejudicado exercer a defesa de direitos porventura existentes. Quanto à alegação de que a execução deva ser realizada pelo meio menos gravoso ao executado, nota-se haver outras execuções em curso contra os Agravantes, de modo que a manutenção da penhora sobre três imóveis, como assevera o MM. Juiz, é medida prudente para se garantir a satisfação da presente ação. Ademais, foi determinado que os atos de expropriação de um imóvel somente se realizem em caso de insuficiência da primeira alienação. Nesse sentido, na esteira dos elementos que instruem o recurso, não vislumbro a plausibilidade do direito nem a presença do periculum in mora, requisitos imprescindíveis para a concessão do efeito suspensivo pleiteado. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta ao recurso. I. Brasília, 05 de março de 2020. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator